Tribunal: TJMT
Processo: 0027949-65.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027949-65.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IVAN FARIAS MARQUES FONTES - CPF: 011.607.471-05 (APELADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), ANDERSON FRAZAO DA SILVA - CPF: 043.251.071-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença absolutória reformada. Prova suficiente de autoria. Posse recente e injustificada dos bens subtraídos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu da acusação de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP), com base na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). O Parquet requereu a condenação pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, e a fixação de valor mínimo de indenização à vítima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu com base na posse recente de bens subtraídos; e (ii) saber se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização, na ausência de quantificação expressa na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A materialidade é incontroversa, confirmada por registros policiais e autos de apreensão dos objetos da vítima.

4. A autoria é sustentada pela apreensão de bens subtraídos no veículo conduzido pelo réu, poucas horas após o fato, em região próxima ao local do crime.

5. A justificativa apresentada pelo réu, de que teria emprestado o carro a terceiros, mostrou-se contraditória, inverossímil e sem respaldo em outras provas.

6. A jurisprudência reconhece que a posse recente de bens subtraídos, desacompanhada de explicação plausível, constitui forte indício de autoria e é apta a ensejar a condenação.

7. A ausência de indicação do valor mínimo pretendido na denúncia, bem como a ausência de contraditório sobre o tema, inviabilizam a fixação da indenização nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Réu condenado por roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Tese de julgamento
: “1. A posse recente e injustificada de bens subtraídos autoriza a condenação por roubo, sobretudo quando a versão apresentada pelo réu é contraditória e isolada. 2. A ausência de quantificação expressa do valor do prejuízo na denúncia impede a fixação de valor mínimo indenizatório em sede penal.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2o, II; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 972.650/SC; STJ, REsp 1.986.672/SC;
TJMT, Rac 0034369-81.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17.7.2024, Publicado no DJE 19.7.2024;
TJMT, Rac 0013659-05.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.12.2024, Publicado no DJE 9.12.2024;
TJMT, Rac 0027013-69.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado Em 25.2.2025, Publicado No DJE 28.2.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, em tempo e modo, pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que absolveu
Ivan Farias Marques Fontes
da acusação de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (
art. 157, § 2o, inc. I e II do Código Penal, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação nos termos do art. 386 inc. VII do Código de Processo Penal (Id. 281528355).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a
reforma da sentença absolutória
para que o apelado

seja condenado tão somente pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas
, nos termos do
art. 157, § 2o, II, do Código Penal
, afastando-se a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo por ausência de comprovação em juízo.

Além disso, postula,
sem prejuízo
, a
fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima
, conforme dispõe o
art. 387, IV, do Código de Processo Penal (Id. 281528356).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 281528374).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 284496859):

“SÍNTESE MINISTERIAL – RECURSO MINISTERIAL – CRIME DO ARTIGO 157, §2o, I E II, DO CP – ELEMENTOS DE PROVA INDICIÁRIOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – CONJUNTO PROBATÓRIO DÚBIO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Na madrugada do dia
20.10.2015
, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações acerca da ocorrência de um roubo no bairro Santa Rosa II, em Cuiabá/MT, onde quatro indivíduos, portando armas de fogo e ocupando um veículo Fiat Pálio de cor vermelha, teriam abordado a vítima
Anderson Frazão da Silva
, subtraindo-lhe uma mochila preta, um uniforme da empresa Komilão Lanches, uma carteira e um aparelho celular.

Em diligência nas proximidades do local indicado, nas imediações da região conhecida como “cracolândia”, os policiais visualizaram um automóvel com as mesmas características repassadas na denúncia e procederam à abordagem. O condutor, identificado como Ivan Farias Marques Fontes, ora apelado, foi detido e, durante a busca veicular, foram localizados alguns dos pertences subtraídos da vítima (Boletim de Ocorrência - Id. 281527879 – pág. 18).

Diante dos elementos colhidos, o apelado foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, pela suposta prática de roubo majorado (Id. 281527879 – Pg. 1/3).

Após regular instrução, o juízo
a quo
absolveu, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação. Para tanto, ressaltou que os policiais militares ouvidos em juízo nada teriam acrescentado à instrução, uma vez que não se recordavam dos fatos, além de destacar que o apelado negou à prática do crime em ambas as fases processuais, apresentando versão uniforme dos acontecimentos (Id. 281528355).

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que a apreensão de pertences da vítima no veículo conduzido pelo apelado, poucas horas após o crime constitui prova suficiente de autoria, especialmente diante da fragilidade da versão defensiva, desprovida de qualquer comprovação (Id. 281528356).

Com razão.

A materialidade do crime é inconteste, pois corroborada pelo teor do Boletim de Ocorrência (Id. 281527879 – pág. 18); Despacho (Id. 281527879 – pág. 19); Termo de Apreensão (Id. 281527879 – pág. 20); Auto de Entrega (Id. 281527879 – Pg. 21); Auto de Avaliação Indireta (Id. 281527879 – Pg.29) os quais evidenciam a subtração dos bens da vítima e a posterior apreensão de parte dos objetos no interior do veículo conduzido pelo apelado.

Quanto à autoria, extrai-se, em primeiro plano, o fato de o apelado ter sido flagrado conduzindo um Fiat Palio de cor vermelha, o qual foi mencionado pela vítima, nas duas fases da persecução penal, como sendo o automóvel utilizado na ação delituosa. Vejamos:

“(...) Que na presente data, por volta das 01:30 horas, estava transitando pela rua Colômbia, bairro santa rosa, indo em direção a residência de sua namorada e foi abordado por um veículo fiat palio de cor vermelha, com quatro ocupantes (...)” (Id. 281527879 – Pg.8)

Além disso, não se trata apenas da condução do automóvel utilizado no crime: o apelado foi abordado com parte dos bens subtraídos ainda em seu interior, poucas horas após os fatos. Tais circunstâncias, por si só, autorizam a presunção de autoria delitiva, exigindo do agente a apresentação de uma justificativa minimamente plausível e verossímil para a posse da
res furtivae.

Nesse sentido, os tribunais pátrios, inclusive esta Corte, adotam a teoria da
aprehensio
ou
amotio
, segundo a qual a simples inversão da posse do bem, ainda que momentânea e seguida de recuperação imediata, é suficiente para caracterizar a consumação do crime de roubo. Senão vejamos:

“(...) A teoria da
aprehensio
ou
amotio
, adotada pelos tribunais, considera que a simples inversão da posse dos bens, ainda que momentânea, é suficiente para caracterizar a consumação do crime de roubo.” (AgRg no HC n. 972.650/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.3.2025, DJEN de 20.3.2025)

"(...) impõe-se a aplicação da Súmula 582 do STJ: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’." (TJMT, Rac 1001755-21.2023.8.11.0045, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 29.11.2024)

A jurisprudência também é firme ao reconhecer que a apreensão do bem subtraído em poder do agente autoriza a inversão do ônus da prova, sendo da Defesa o encargo de apresentar justificativa convincente sobre a licitude da posse:

"(...)A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.” (TJMT, Rac 1003211-15.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 18.2.2024)

No caso concreto, a versão apresentada pelo apelado se mostra manifestamente inverossímil.

Em sede extrajudicial, ele alegou que emprestou seu veículo a indivíduos identificados apenas por apelidos “Neguinho” e “Tucura” e outro não identificado, afirmando ter recebido porções de entorpecente como contrapartida e que não sabia exatamente o que fariam com o carro. Relatou, ainda, que permaneceu sozinho, consumindo entorpecentes e aguardando nas imediações por cerca de uma hora, até que o veículo foi devolvido com outros dois indivíduos a bordo, além de “Neguinho” (Id. 281527879 – Pg.11).

Nesse sentido, merece destaque o seguinte trecho:

"(...) não questionou o porquê dos dois traficantes pedirem emprestado o carro do interrogado que disseram apenas 'vou dar um rolê ali e já volto'; que esta é a primeira vez que empresta seu carro para os traficantes; que recebe R$ 1.130,00 de salário, que seu carro está avaliado em cerca de R$ 8.000,00 e que acabou emprestando para quem nem conhecia direito, não sabendo justificar o porquê (...)"

Já em juízo, o apelado alterou parcialmente sua narrativa, sustentando que emprestou o veículo para que os conhecidos, identificados pelo apelidos: “Neguinho”, “Tucura” e “Barba” para que eles pudessem dar uma volta e “pegar umas meninas”, afirmando também que caiu em uma “emboscada” por conta desses indivíduos. Disse ainda que foi surpreendido com a devolução do veículo, sem saber que os pertencentes da vítima estavam em seu interior e que os indivíduos lhe entregaram mais porções de droga como forma de agradecimento.

Tal explicação, além de destoar da versão inicialmente apresentada na fase extrajudicial, reforça o cenário de improbabilidade e evidencia a completa ausência de diligência mínima por parte do apelado.

O comportamento descrito revela-se absolutamente incompatível com a de alguém que zela minimamente por seu próprio patrimônio, especialmente considerando que, em juízo, o próprio apelado declarou que, à época dos fatos, ainda estava quitando o veículo.

A conduta do apelado, em seu conjunto, ao menos reforça sua participação material no crime. Seja por adesão consciente à empreitada criminosa, seja por cooperação dolosa com o grupo, sua postura revela engajamento efetivo com a dinâmica delitiva, sendo incompatível com a tese de mero empréstimo inocente do veículo.

Tal constatação se evidencia não apenas pela posse dos bens subtraídos, mas pelo comportamento omissivo e conivente diante da utilização do automóvel por terceiros em contexto manifestamente suspeito, ou seja, na tentativa de dissociar-se da prática delitiva, acaba por reforçar a tese acusatória.

A essa narrativa frágil soma-se a ausência total de elementos externos que lhe emprestem mínima verossimilhança, sejam eles testemunhais, documentais ou circunstanciais, o que compromete de forma ainda mais contundente a coerência e a plausibilidade do enredo defensivo.

Não bastasse, seria esperado que o apelado envidasse esforços para corroborar sua alegação, por exemplo, por meio da oitiva de testemunhas que poderiam ter presenciado os fatos, como o indivíduo identificado como “Neguinho” ou qualquer frequentador do bar mencionado, o que não ocorreu, revelando um álibi isolado, carente de respaldo e nitidamente desprovido de credibilidade.

O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a posse recente do bem utilizado na empreitada criminosa, desacompanhada de álibi consistente, constitui elemento suficiente para embasar juízo condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Nesse sentido:

“(...) 2. É inviável a absolvição do segundo apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado porquanto sobejam provas suficientes da autoria delitiva, a partir dos testemunhos, das investigações policiais e da verificação de ele estar na posse da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, isso sem contar que o alibi alegado por ele não se confirmou, sendo superado e desacreditado pelos elementos de convicção produzidos na instrução processual (...)”

(TJMT, Racc 0034369-81.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17.7.2024, Publicado no DJE 19.7.2024)

Importante ressaltar que, embora os policiais militares
Francisco Clediomar Gomes e Gabriel Saltro Solano
tenham declarado não recordar com exatidão os fatos, o que é justificável diante do lapso temporal de quase nove anos, o policial
Francisco
ratificou expressamente o conteúdo do boletim de ocorrência, o qual descreve, com riqueza de detalhes, a abordagem do apelado, a apreensão dos bens subtraídos e a identificação do veículo utilizado no crime.

Portanto, diante da apreensão recente dos bens, da inconsistência da versão apresentada e da ausência de qualquer elemento que justifique a posse do produto do crime, entendo que há nos autos lastro probatório suficiente a ensejar juízo condenatório, não sendo possível invocar o princípio do
in dubio pro reo
como escudo para teses sem respaldo.

Feitas essas considerações, e tendo em vista que, nas razões recursais, o próprio órgão ministerial pugnou pela exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, condeno Ivan Farias Marques Fontes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de roubo é de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausente circunstâncias legais atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causa de diminuição, no entanto, presente a causa do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2o, inc, II do CP,

a qual aplico no patamar de 1/3, e fixo a pena definitiva em
5 anos 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Fixo o regime inicial para cumprimento de pena o
semiaberto
nos termos do art. 33, §2o, “b” do Código Penal.

Em relação à fixação do valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração requerida pelo Ministério Público, o pedido
não comporta acolhimento
.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o julgador fixe o valor da reparação mínima com base em dano material/moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na exordial acusatória.

Entretanto, revisando a posição até então estabelecida, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pedido venha
acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação
, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.

Senão vejamos:

“(...)7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8.11.2023, DJe de 21.11.2023.)

De mais a mais, verifico, a partir da análise dos documentos constantes nos autos e das provas orais colhidas, notadamente durante a audiência de instrução e julgamento, que não houve qualquer aprofundamento quanto à quantificação dos danos experimentados pela vítima. Ademais, o Ministério Público, em suas alegações finais orais, não desenvolveu argumentação específica sobre o pleito indenizatório, tampouco propiciou à defesa a oportunidade de contraditá-lo, o que inviabiliza a fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, nesta instância.

Nesse panorama,
não há se falar na indenização a título de reparação pelos danos causados.

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(TJMT, Rac 0013659-05.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.12.2024, Publicado no DJE 9.12.2024)

“(...) Embora o ministério público tenha formulado pedido expresso na denúncia, não há se falar na fixação de indenização mínima, uma vez que não houve debate sobre o valor, tampouco comprovação específica dos danos materiais ou morais experimentados pela vítima.

(TJMT, Rac 0027013-69.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado Em 25.2.2025, Publicado No DJE 28.2.2025)

“(...)
Embora seja possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação dos danos provocados pelo ilícito, desde que haja pedido expresso nesse sentido, não houve fundamentação para justificar o quantum arbitrado, tampouco cuidou o juiz a quo de ponderar a (pouca) capacidade econômica do réu, razão pela qual deve ser afastada de ofício a condenação ao pagamento da verba indenizatória mínima dos danos morais causados pela infração, sem prejuízo do ulterior ajuizamento da competente ação cível de reparação de danos
”
(TJMT, Rac 1005502-40.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21.8.2024, Publicado no DJE 23.8.2024)

Ante o exposto, e em dissonância do parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para
reformar a sentença absolutória
e
condenar Ivan Farias Marques Fontes
como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
e
13 dias-multa
, fixando-se o
regime inicial semiaberto
.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que esta possa socorrer-se da via própria na esfera cível, caso assim entenda necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025